Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Matheus Ferreira Rodrigues contra sentença (Id 21371728) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente em desfavor da CEB Distribuição S.A., julgou improcedente o pedido de condenação da ré à nomeação dele como candidato aprovado, fora no número de vagas previsto no edital do concurso público, para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade, lastreado na alegação de terceirização indevida. A parte recorrida, em suas contrarrazões (Id 21371736), suscita a superveniência de Lei complementar n. 173/2020, proibindo, no inciso IV do art. 8o[1], a admissão ou contratação de pessoal, tendo em vista a caracterização do estado de calamidade pública, nos termos do art. 65 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Além disso, a recorrida alega a vigência de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho para a substituição gradativa dos terceirizados, mencionando o 3o Termo Aditivo, assinado em 1/9/2016 (Termo aditivo de TAC n. 003/2016), no qual consta o prazo até 2021 para o cancelamento das terceirizações. No particular, verifico no portal do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região na internet o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em face da recorrida, a qual tramitou originariamente na 16a Vara do Trabalho de Brasília/DF com o n. 0001488-66.2017.5.10.0009, que tem como objeto a discussão sobre o cumprimento do referido TAC – 100/2010. Vejamos as informações colhidas dos autos da ação coletiva (Id 7c1f0a7): Trata-se de ação civil pública ajuizada em 25.10.2017 por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em trâmite nessa 16a Vara do Trabalho de Brasília-DF sob o número 0001488-66.2017.5.10.0009. A Autor requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do prazo de validade do concurso público, no que se refere aos empregos públicos de Agente de Suporte Administrativo, Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, Agente de Serviços Operacionais-Serviços Gerais, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Industrial - Eletrônica e Técnico Industrial - Eletrotécnica, realizado pela CEB Distribuição S.A. (Edital 1/20152) até o trânsito em julgado desta ação, bem como a imediata convocação e nomeação dos candidatos aprovados no certame, sob pena de multa diária. Em 31.10.2017, foi proferida decisão sob fundamentos expressos expondo as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Posteriormente, em 02.02.2018, foi deferida a intervenção da Defensoria Pública da União como amicus curiae no presente feito, nos termos do art. 138 do CPC, e indeferido o seu pedido de concessão de tutela de urgência pelos mesmos fundamentos expostos na Decisão de 31.10.2017. A Ré apresentou defesa ao ID. a3c665d alegando que o objetivo social da CEB é a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, já a terceirização refere-se à fiscalização de conjuntos de medições e à localização de ligações clandestinas, não se tratando, portanto, de terceirização em atividade-fim. Refuta a alegação de descumprimento de TAC. Por conseguinte, o Distrito Federal solicitou, por meio do ID. 3902736, a sua intervenção nos autos da presente na qualidade de assistente da Ré. Pretende o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, da perda da eficácia do TAC firmado por entidade de sua administração indireta com o MPT. Em 27.04.2018 foi deferida em parte a tutela para suspender o prazo de validade no concurso público, no que se refere aos cargos mencionados acima, até o trânsito em julgado da decisão. Foi deferido, ainda, o pedido de intervenção do Distrito Federal à lide, com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei 9.469/1997. Todavia, em 19.09.2018, foi determinada a suspensão da presente ação civil pública, bem como a suspensão da tutela cautelar concedida em 27.04.2018, com base na decisão proferida nos autos do RE 960429 RG/RN, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou o sobrestamento de todos os feitos pendentes de julgamento que tratem sobre o Tema 992 da Lista de Repercussão geral do STF. Acrescento que, ao cabo, foi declarada a incompetência material daquela Justiça Especializada (Id 02e1192, no processo trabalhista 0001488-66.2017.5.10.0009), inexistindo, contudo, nos presentes autos notícias sobre o envio da ação coletiva ao Juízo competente, o que sinaliza a plena vigência do TAC e o regular cumprimento de seus termos, tal como arguido em contrarrazões. Diante desse contexto, tendo em vista a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em seguida, se o caso, para a mesma finalidade, e no mesmo prazo consignado alhures, manifeste-se a recorrida acerca de eventual petição atinente à matéria relativa a fato superveniente à sentença recorrida[6] ou de instrução com novos documentos a respeito dos quais urge oportunizar a oitiva[7], para fins de consideração quando do julgamento do recurso. Na sequência, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação como fiscal da ordem jurídica, em razão possível conexão do interesse recursal com o defendido pelo Ministério Público na mencionada ação civil pública. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [6] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. [7] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .